Tribunal: CARF
Processo: 10680.014208/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014208/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.980 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CSLL. EFEITOS DO RESP No 1.118.893/MG.
LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.301 da 2a
Turma DRJ/BHE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014208/2008-13
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

No caso, fora lavrado contra a contribuinte Auto de Infração (e-Fls. 02 a 05), na
data de 28/10/2008, em que fora constituído crédito tributário de CSLL, com a incidência de
multa de ofício de 75%, multa isolada no percentual de 50% e, ainda, juros de mora, cujo
montante totaliza a quantia de R$ 2.369.780,28, conforme a seguir discriminado:

O referido crédito tributário fora apurado pelo cotejo entre os dados informados
em planilha de Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL, elaborada pelo próprio contribuinte,
cuja base de cálculo contábil coincide com as mesmas utilizadas no LALUR, e os valores
declarados em DCTF e os recolhimentos efetuados.
Transcreve-se alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 13 a 16), que
melhor esclarece os fatos que embasaram o lançamento:
3. DAS INFRAÇÕES
3.1 A Fiscalização, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em relatórios
internos, extraiu e compilou os seguintes dados relativos à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-CSLL sobre a base estimada e ajuste anual:
3.1.1 BASE ESTIMADA
Os dados referentes à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO-
CSLL sobre a Base Estimada estão resumidos nas seguintes tabelas:
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

3.1.2 AJUSTE ANUAL
Os, dados referentes à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO-
CSLL sobre ajuste anual estão resumidos nas seguintes tabelas:

4. Os valores acima constantes da coluna DIPJ referem-se aos valores informados pelo
contribuinte na planilha DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL _
ANO CALENDÁRIO 2004 e 2005 (ANEXO 6), posto que em sua DIPJ (ANEXO 2)
referidos valores não foram informados.
5. Em maio de 1989, o contribuinte propôs Ação Ordinária com pedido declaratório
(processo n° 383/89, redistribuído sob o n° 89.00.04088-0) pleiteando que lhe fosse
declarado o direito ao não pagamento da contribuição social instituída pela Lei n°
7.689/88, sob a alegação de violação aos princípios constitucionais. Em abril de 1990, o
MM Juiz Federal em exercício na 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal acatou
as razões formuladas na inicial e julgou procedente a ação. A sentença foi submetida ao
duplo grau de jurisdição e o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
mantendo a decisão de la instância, transitou em julgado. No entanto, de acordo com o
disposto no artigo 471 do Código de Processo Civil, em se tratando de relação jurídica
de caráter continuado, não prospera a exceção da coisa julgada se sobrevier modificação
no estado de fato ou de direito. Assim sendo, com a promulgação da Lei n° 8.212/91, a
CSLL voltou a ser devida.
6. Conforme entendimento do contribuinte, mesmo sob a égide do novo diploma legal,
instituidor da CSLL (Lei n° 8.212/91), este ainda não estaria submetido à
obrigatoriedade do referido tributo. Por essa razão, o mesmo impetrou MANDADO DE
SEGURANÇA n° 2004.38.00.026873-2 (ANEXO 4), onde se discute o mérito da
cobrança da CSLL, no qual foi proferida sentença negando provimento ao pedido.
Inconformado com a denegatória da segurança mandamental, o contribuinte interpôs
Recurso de Apelação, ainda pendente de julgamento.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

7. O contribuinte alega ainda a possibilidade de compensação dos tributos ora
fiscalizados com depósitos judiciais efetuados em 1997, que tinham como objetivo
elidir a exigência dos tributos relativos aos fatos geradores ocorridos no primeiro
semestre de 1997. Porém, tais antecipações depositadas judicialmente não têm o condão
de afastar a exigibilidade dos tributos ora fiscalizados.
8. Portanto, a apuração dos tributos acima, informados na planilha DEMONSTRATIVO
DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL - ANO CALENDÁRIO 2004 e 2005 (ANEXO 6)
elaborada pelo próprio contribuinte, cuja base de cálculo contábil coincide com as
mesmas utilizadas no LALUR (ANEXO 5), geraram as infrações de falta de
recolhimento da CSLL sobre a base estimada, ano calendário 2004 e 2005, e falta de
recolhimento da CSLL no ajuste anual, ano calendário 2004 e 2005, conforme
demonstrado nas tabelas acima.

Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresenta Impugnação, ao qual
transcreve-se a síntese das alegações realizada pela DRJ:
1- DO AUTO DE INFRAÇÃO
Inicialmente, a Impugnante faz um breve relato da autuação.
E diz que, para tanto, a Fiscalização ignorou por completo que a Impugnante não é
contribuinte da CSLL por força de decisão judicial transitada soberbamente em julgado,
a qual, declarando inconstitucional a Lei n° 7.689/88, desobrigou a empresa do
recolhimento da exação instituída pela dita lei. O fiscal argumenta na autuação ora
impugnada que, “com a promulgação da Lei n° 8.212/91, a CSL voltou a ser devida”.
11 - MÉRITO
II.1 - Da Existência de Decisão Transitada em Julgado Desonerando a Impugnante do
Recolhimento da CSL.
Fundamentalmente, o contribuinte discorre opondo-se ao lançamento; para tanto, alega
que está amparado pelo instituto da coisa julgada.
Em 07 de dezembro de 1992, transitou em julgado o acórdão pela Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 1” Região que, à época, entendia ser inconstitucional a
contribuição social instituída pela Lei n° 7.689/88. A decisão foi proferida nos autos da
Ação Declaratória n° 89.00.04088-0.
II.2 - Ausência de Reinstituição da CSL pelas Leis Supervenientes.
A Impugnante salienta que o diploma legal em vigor, que dispõe sobre a CSLL, ou seja,
que disciplina a hipótese de incidência desta exação, é a Lei n° 7.689/88. A Lei n°
8.212/91 somente efetua algumas alterações à legislação anterior.
II.3 - DA, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS.
Não obstante a realidade fático jurídica definitiva transcrita acima, a Fiscalização
lavrou, inicialmente, dois Autos de Infração apontando falta de recolhimento da CSLL.
No primeiro, PTA n° 10680.002155/98-46, a autuação referiu-se aos fatos geradores
ocorridos no período de 30/09/1993 a 30/11/1995; no segundo, PTA n°
10680002156/98-17, referiu-se ao período compreendido entre 31/01/1996 e
31/10/1996.
Apesar de o valor lançado ter sido reduzido após o término dos processos
administrativos mencionados, o Conselho de Contribuintes/MF não reconheceu a
prevalência da coisa julgada e manteve o lançamento da CSL nos anos de 1995 e 1996.
Dessa forma, após o fim dos referidos processos administrativos, a Impugnante levou a
questão ao Poder Judiciário, através das seguintes ações:
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

a) Mandado de Segurança n° 2004.38.00.026873-2, no qual se discute o mérito da
cobrança, ou seja, a prevalência da coisa julgada material a favor da Minas-Brasil.
Nesses autos foi proferida sentença negando provimento ao pedido da empresa, e
atualmente aguarda-se o julgamento do Recurso de Apelação interposto (andamento
anexo);
b) Execução Fiscal n° 2005.38.00.009884-7, na qual está sendo executado judicialmente
o débito relativo ao PAF n° 10680.002l55/98-46. O juízo está garantido por meio de
penhora e carta de fiança bancária;
c) Embargos à Execução no 2006.38.00.343l4-5, ainda pendente de julgamento em 1”
instância, que tem por objeto á Execução Fiscal acima mencionada.
Como o MS n° 2004.38.00.026873-2 encontrava-se (e ainda encontra) pendente de
decisão que afastasse definitivamente as tentativas do Fisco de relativizar a coisa
julgada que exime a Impugnante do recolhimento da CSL, a empresa optou em
30/06/2005 por depositar judicialmente os valores que eventualmente poderiam ser
cobrados pelo Fisco, correspondentes à contribuição devida no período de janeiro a
junho de 1997.
As referidas antecipações depositadas não somente excederam a contribuição calculada
no encerramento do ano-base de 1997, como acabaram gerando crédito suficiente para
suspensão da exigibilidade dos débitos da CSL dos períodos subseqüentes, inclusive
para o período compreendido entre janeiro de 2004 a dezembro de 2005, objeto do auto
de infração ora impugnado.
Por tal motivo, tem-se que a exigibilidade do crédito ora constituído encontra-se
suspensa em razão do depósito judicial acima mencionado, não sendo justificável o
lançamento da multa de ofício, nem da multa de revalidação, pois tais valores não são
exigíveis em virtude do saldo de crédito da declaração decorrente dos depósitos
judiciais das antecipações de CSL do ano base de 1997.
A Impugnante explica (na defesa e em anexos, através de demonstrativos) como
procedeu ao levantamento da base de cálculo da CSL e à apuração do crédito no valor
de R$ 1.305.402,42, gerado em função dos depósitos realizados correspondentemente às
antecipações devidas no curso do ano de l997.
Deste modo, restando nitidamente demonstrado que:
(i) o valor depositado à disposição do Juízo em que tramita o MS n”
2004.38.00.026873-2. a título de CSL ano base 1997. está de acordo com a legislação
fiscal aplicável a essa contribuição;
(ii) o valor das referidas antecipações depositadas não somente excedeu a contribuição
calculada no encerramento do ano-base de 1997 como gerou crédito suficiente para
suspensão da exigibilidade dos débitos de CSL dos períodos subseqüentes. inclusive
para o período compreendido entre janeiro de 2004 a dezembro de 2005. objeto do Auto
de Infração ora impugnado;
(iii) TEM-SE, POIS, QUE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ORA CONSTITUÍDO
ENCONTRA-SE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO.
Assim, deverá ser cancelado o lançamento ou ao menos reduzido para afastar a
cobrança de multas; ou, quando menos, sobrestado enquanto não for obtida decisão final
no Mandado de Segurança n° 2004.38.00.026873-2.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
DA CSLL ANUAL. 2004 e 2005. Neste tópico a DRJ argumenta que a
decisão declaratória incidental de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88,
como coisa julgada entre as partes, foi concreta e juridicamente afetada
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

com o advento da Lei no 8.212/1991. Conclui que, com o amparo desta lei,
o lançamento deve ser mantido. Apresenta, por fim, acórdão do TRF da 1a
região no mesmo sentido;
ii.
DAS MULTAS. Aqui a DRJ basicamente considera que “a aplicação
multa proporcional à contribuição devida anualmente conjuntamente com
as isoladas pela falta de recolhimento das estimativas mensais segue
estritamente a legislação” do Art. 44, da Lei no 9.430/96;
iii.
DEPÓSITO JUDICIAL. Já neste item, a autoridade julgadora entende
que a destinação do montante depositado, no bojo do mandado de
segurança, está a cargo, única e exclusivamente da autoridade judicial
competente. Argumenta que nada obsta que, o suposto crédito no valor de
R$ 1.305.402,42, indicado pela defesa em função do excesso de quantia
depositadas em face da CSLL devida no ano-base de 1997, seja utilizado
para quitar a mesma contribuição devida em períodos posteriores,
inclusive o crédito tributário constituído no presente lançamento.
Entretanto, considera que tal providência deverá ser requerida ao juízo
onde tramita onde tramita o Mandado de Segurança, pois somente a
autoridade judicial poderá ordená-la;
iv.
Por fim, a DRJ conclui pela manutenção integral do Auto de Infração.

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/08/2010 (quinta-feira),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 13/09/2010 (segunda-feira).
Em sede de recurso, a contribuinte, basicamente repisa os argumentos da
Impugnação, trazendo nova coletânea jurisprudencial. Argumenta também a inaplicabilidade da
multa isolada sobre a CSLL por estimativa após o encerramento do exercício, trazendo
entendimento da CSRF.
Destaca-se, ainda, que em 04/03/2021, a recorrente, agora denominada ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, apresentou petição incidental (e-Fls. 1.010 a 1.011),
acompanhada de documentos comprobatórios (e-Fls. 1.043 a 1.157), ao qual transcrevo seguinte
trecho:
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

No ano de 2010, quando da interposição do Recurso Voluntário pela ora peticionária, a
Apelação apresentada pela Recorrente nos autos do Mandado de Segurança no
2004.38.00.026873-2 estava pendente de apreciação pelo Tribunal Regional Federal da
1a Região. Nesse ínterim, o referido processo foi julgado favoravelmente à empresa,
tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão favorável (Doc. 02), após aplicação
pelo TRF1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo no julgamento do Recurso Especial no 1.118.893 (Doc. 03):
Tema 340/STJ: Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro
(CSLL) do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob
pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
Assim, com base nas decisões favoráveis à Recorrente, proferidas pelo STJ em
julgamento de recurso repetitivo e pelo TRF1 nos autos do Mandado de Segurança em
que se encontram depositados os valores que compreendem o débito objeto do Auto de
Infração impugnado, e cuja discussão é idêntica àquela travada nos presentes autos,
merece ser provido o presente Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração
que flagrantemente viola a coisa julgada material formada em favor da Recorrente.

Menciona-se que a referida decisão tem como causa de pedir o cancelamento dos
débitos do processo administrativo no 10680.002155/98-46, referente aos períodos de 1994, 1995
e 1996, conforme recorte da petição inicial:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia principal reside basicamente sobre os efeitos da
decisão judicial, transitada em julgado nos autos do processo no 89.00.04088-0 (Justiça Federal –
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

Seção Judiciária do DF), que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, que havia
instituído a CSLL.
Como já relatado, fora lavrado Auto de Infração contra a contribuinte, em razão
do não recolhimento de CSLL dos períodos de 2004 e 2005, no qual a fiscalização entendeu que,
em razão da promulgação da Lei no 8.212/91, não se aplicaria à coisa julgada.
Pois bem.
Cumpre ressaltar, que a referida matéria não é nova neste tribunal administrativo,
já tendo sido objeto de diversos julgados, como a decisão proferida no Acórdão no 1301-002.429,
conforme ementa e resultado a seguir:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem
tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no
1.118.893MG, sujeito ao regime do art. 543C do CPC, de observância obrigatória pelo
julgador administrativo, à luz no disposto no art. 62A do Regimento Interno do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Milene de Araújo Macedo, Roberto Silva Junior e
Waldir Veiga Rocha, que votaram por negar provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

No referido acórdão, o redator designado para redigir o voto vencedor, o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, explanou de forma brilhante a presente controvérsia,
razão pela qual adota as suas razões como parte integrante deste voto:
A discussão reside em saber se as reformas legislativas implementadas após o ano de
1992 representaram substancial modificação nas regras atinentes à CSLL, a ponto de
representar modificação no estado de fato ou de direito, capaz de fazer cessar os efeitos
da coisa julgada alcançada pela recorrente, em face do manejo de ação individual que
reconheceu à inexistência de relação jurídica entre ela e a União Federal, no que tange à
exigência de pagar a Contribuição Social, instituída pela Lei no 7.689/88.
Além disso, busca-se saber a aplicabilidade ou não do entendimento exarado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial no
1.118.893/MG, em que se assentou o entendimento no sentido de que:
(í) alterações legislativas que não modificam a regra matriz da CSLL em sua essência
não teriam o condão de flexibilizar as relações pacificadas pela coisa julgada, bem como
que; (ii) a posterior manifestação do Supremo Tribunal Federal em sentido oposto à
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

decisão judicial transitada em julgado em favor do contribuinte não tem o condão de
alterar os efeitos da res judicata.
Conforme entendimento doutrinário majoritário, coisa julgada material significa a
qualidade que torna imutável e indiscutível o comando originado da parte dispositiva da
sentença de mérito, proferida em processo em que respeitado o contraditório e realizada
a cognição exauriente da matéria litigiosa, e em relação à qual não caiba mais recurso
ordinário ou extraordinário, nem sujeição à remessa necessária.
A coisa julgada não é oponível em relação a todas e quaisquer situações que guardam
grau de relação com a demanda originalmente proposta ou, ainda, em face de toda e
qualquer pessoa.. No particular, necessária a percepção dos limites subjetivos e
objetivos (inclusive no aspecto temporal) da res iudicata.
Em síntese, os limites subjetivos da coisa julgada consistem na adequada determinação
das pessoas sujeitas à imutabilidade e indiscutibilidade decorrentes do trânsito em
julgado da sentença de mérito proferida na demanda judicial.
Por sua vez, os limites objetivos dizem respeito à determinação da matéria que não mais
poderá ser revista ou discutida perante os órgãos judiciários ou administrativos, diante
da autorictas rei judicatae que se impõe à sentença de mérito transitada em julgado.
Com a delimitação desse objeto busca-se prevenir que o Poder Judiciário ou a
Administração Pública aprecie por mais de uma vez o mesmo conflito, evitando-se
contradições que possam ocorrer no plano prático. Sob o aspecto temporal, os limites
objetivos relacionam-se ao contexto "espaço-tempo" em que a sentença é proferida, o
que valor dizer: mantida a situação de fato e de direito verificada entre as partes no
tempo da propositura da demanda, mantida a autoridade da coisa julgada.
No caso, o contribuinte aduziu pretensão (e obteve decisão judicial) em termos amplos,
tomando em conta a perspectiva de repetição periódica da incidência do tributo, razão
pela qual a decisão judicial definitiva que a acolheu (tal como formulada) produz efeitos
em relação a mais de um exercício fiscal e até que sejam alteradas as situações fáticas e
normativas que foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário.
Ao analisar as reformas legislativas implementadas até então, verifica-se que elas
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram nova
relação jurídico-tributária.
Nenhuma delas foi substancial a ponto de representar "modificação no estado de fato ou
de direito" capaz de fazer cessar os efeitos da coisa julgada, conforme prescrito pelo
artigo 505, I, do CPC/2015.
Isso porque, desde a sua criação até os tempos atuais, não foi alterada a hipótese de
incidência da CSLL: a pessoa jurídica domiciliada no Brasil (e as que lhe forem
equiparadas) que vier a auferir lucro deverá apurar e recolher a contribuição social. Nem
sequer uma única reforma foi realizada no art. 1o da Lei 7.689/88, que prescreve o
aspecto material da hipótese de incidência da CSLL, qual seja, auferir lucro (“Art. 1o
Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao
financiamento da seguridade social”.)
Nenhuma alteração tampouco foi realizada no caput do art. 2o da Lei 7.689/88, segundo
o qual "a base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, o qual
deve ser considerado antes mesmo da provisão para o imposto de renda. Em especial, o
§1o, "c", embora tenha ganho nova redação em 1989, 1990 e 2014, manteve-se
essencialmente inalterado.
A mesma diretriz da redação original da Lei 7.689 permanece inalterada desde a sua
publicação, 1988: a base de cálculo da CSLL corresponde a acréscimos patrimoniais, ao
"lucro" reconhecido pela legislação de regência.
Mais evidente ainda é a insignificância, ao presente caso, das alterações de natureza
meramente procedimental, atinentes à data ou à forma de recolhimento do tributo.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

Desta forma, conclui-se, portanto, que não houve reforma legislativa para a introdução
de alterações substanciais, capazes de inaugurar um novo esquema normativo com a
modificação do estado de direito que foi objeto da ação judicial proposta pelo
contribuinte e que goza da autoridade da coisa julgada.
Mas não é só.
Após o trânsito em julgado da decisão judicial exarada em favor da recorrente, o
Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento sobre a matéria em exame, nos
autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 15), declarando a
constitucionalidade da Lei no 7.689/88. Esta ADI transitou em julgado em
12/09/2007.
Instado a se manifestar sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça analisou o Resp
no 1.118.893/MG, sujeito ao regime do artigo 543-C do CPC, onde assentou o
entendimento de que a edição de legislação superveniente (Leis nos 7.856/89, 8.034/90,
8.212/91, 8.383/91, 8.542/91 e Lei Complementar n. 70/91) e posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pela C. Suprema, não retiram os efeitos da sentença de
mérito transitada em julgado em favor do contribuinte. Veja-se, nesse sentido,
ementa do citado precedente jurisprudencial, verbis:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88
E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA
239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro
CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida
pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu
recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo
de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há
longa data, manifestouse, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela
adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção
do disposto no art 8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o,
em razão da incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a
relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao
próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e
o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse
diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg
no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a
exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver
impedido a cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido,
ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei
instituidora do tributo, não há falar na restrição em tela (Embargos no Agravo de
Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária.
Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios de
1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.”
(G.N)
Segundo às razões descritas no voto vencido do presente acórdão, entendeu a I. Relatora
inaplicável o entendimento do E. STJ, manifestado no Resp. no 1.118.893/MG, em face
da matéria fática analisada naquele precedente está relacionada à CSLL dos exercícios
de 1991 e 1992.
De fato, na referida decisão, o E. STJ entendeu que as Leis nos 7.856/89, 8.034/90, a LC
70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92, não estabeleceram nova relação jurídico-tributária
com a União, tendo em vista que apenas dispuseram sobre alíquota e base de cálculo da
CSLL, motivo pelo qual assegurou a impossibilidade de cobrança da referida exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992, em respeito à coisa julgada material.
Ocorre que, apesar do E. STJ ter analisado as alterações legislativas posteriores à edição
da Lei 7.689/88 até 1992, constata-se que os diplomas legais posteriores ao ano-
calendário de 1992 também não estabeleceram nova relação jurídica-tributária capaz de
ensejar a cobrança da CSLL, tendo em vista que dispuseram apenas (igualmente) sobre
(i) alíquota; (ii) base de cálculo; e (iii) normas de apuração e recolhimento.
Sendo assim, penso que as alterações legislativas que ocorreram após o ano-calendário
de 1992, possuem a mesma natureza daquelas analisadas pelo STJ, quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.118.893/MG, mesmo porque tais mudanças não
introduziram nova contribuição social.
Por fim, impõe-se analisar se a partir da proclamação de declaração de
constitucionalidade da CSLL por meio da ADI no 15, o STF tornou legítima a cobrança
do referido tributo, no caso aqui analisado, ou seja, na hipótese do contribuinte possuir
em seu favor decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a
inconstitucionalidade da CSLL e que sequer foi desafiada por ação rescisória.
Entendo que este argumento é meramente teórico e não traz conseqüência efetiva para o
julgamento do presente recurso. Isso porque o STF, até o presente momento, NÃO
proferiu nenhuma decisão sob o rito de repercussão geral quanto ao aludido mérito, de
forma que não há, por esse meio, norma que atribua à União legitimidade para
desconsiderar os efeitos da coisa julgada obtida por decorrência automática da ADIn 15,
ou seja, à revelia de competente ação rescisória.
A recente afetação do RE 929.297 (2016) [sic – correto: RE 949.297] como recurso
representativo de repercussão geral1, especificamente quanto ao tema objeto do presente
recurso, é prova cabal de que o STF não possui decisão de tal magnitude.
Se hoje não há decisão de mérito, mas mera afetação da matéria ao rito da repercussão
geral, a segurança jurídica consagrada pelo instituto da coisa julgado na Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária no 90.00.036763, proposta
pelo contribuinte, o que é mandatório aos conselheiros do CARF.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

Assim, considerando: a) os expressos termos da decisão judicial cujos efeitos se
pretende aplicar neste procedimento (que não os limita a apenas um exercício
financeiro); b) o citado precedente exarado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Resp
no 1.118.893MG), que reconhece a eficácia contemporânea de decisões judiciais
análogas à sob exame; c) o disposto no artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
que determina serem de observância obrigatória os precedentes jurisprudenciais da E.
Corte de Justiça exarados sob o regime do art. 543C do CPC; e, d) a constatação de
inexistência de decisão de mérito sob o rito de repercussão geral por parte do STF que
atribua à União legitimidade pra desconsiderar os efeitos da coisa julgada por
decorrência automática da ADIn 15; impõe-se o acolhimento do presente recurso
voluntário para cancelamento dos lançamentos que tenham por objeto a CSLL e seus
respectivos consectários.

No caso dos autos, a situação posta é exatamente a mesma. Por se tratar de
matéria eminentemente de direito, e por concordar com os fundamentos exarados pelo ilustre
Conselheiro, adoto-os como parte das razões de decidir do presente processo.
Dessa forma, diante da inexistência de alterações substanciais na matriz legal da
CSLL, com a manutenção do estado de direito objeto do processo no 89.00.04088-0, garante-se
ao contribuinte a plena eficácia da coisa julgada, pelo menos no que se refere aos períodos objeto
da presente autuação que são anteriores à decisão do STF que entendeu pela constitucionalidade
da Lei no 7.689/88.
Ademais, cumpre mencionar que, conforme exposto e comprovado pelo
contribuinte, o mesmo também conseguiu o reconhecimento do presente direito para os anos-
calendário de 1994 a 1996, nos autos do Mandado de Segurança no 2004.38.00.026873-2, em
que o TRF da 1a Região aplicou o entendimento firmado pelo Tema no 340/STJ, o que reforça o
reconhecimento dos efeitos da coisa julgada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente o auto de infração.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.980 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014208/2008-13

Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital